Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727560-98.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIANO LOPES DA SILVA, FLORIZA ACUNHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA e FLORIZA ACUNHA DA SILVA contra o acórdão n. 1760170, exarado sob o ID 51845776, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes e negou-lhe provimento. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPETITIVO 887 STJ. APLICAÇÃO DO IPC/INPC. TABELA DE CORREÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA TABELA DE CORREÇÃO DO TJDFT. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1. Inaplicável a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887) à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. 1.1. O Tema Repetitivo 887 cuida da inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 2. Devem ser utilizados os índices de correção adotados pela Contadoria Judicial deste egrégio Tribunal de justiça (IPC e INPC) para atualização monetária do débito nas liquidações que tramitam perante este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Precedentes. 3. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os embargantes alegam que o v. Acórdão estaria eivado do vício de omissão por não ter determinado a correção monetária pelo IPC/INPC, e sim pelos índices de correção adotados pela Contadoria Judicial deste eg. TJDFT. Indicam diversos precedentes do c. STJ que determinaram a observância do IPC/INPC para a correção monetária relativa às diferenças de saldos de poupança (AgRg no AREsp 591635/DF, Relator Ministro Raul Araújo, AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Nestes termos, pleiteiam o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para, saneando a suposta omissão apontada, afastar a indexação da correção monetária pelos índices da contadoria do TJDFT, e determinar a aplicação do IPC/INPC. Em contrarrazões (ID. 52746787), o embargado argumenta que mesmo a título de indicar suposto vício de omissão, o embargante pretende impugnar o mérito do agravo de instrumento com evidente interesse modificativo. Ao final, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração ao fundamento da ausência de contradição, omissão ou obscuridade. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidos, conforme passo a expor. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar ato judicial com conteúdo decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existente. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto os embargantes, apesar de pedirem o acolhimento deste recurso para sanar suposta omissão, deixaram de limitar o seu pedido à matéria que foi devolvida ao segundo grau de jurisdição. No caso, a decisão a quo que fora objeto do agravo de instrumento, limitou-se ao indeferimento do pedido do Banco do Brasil, que pleiteou que a correção monetária fosse realizada pelos índices da Justiça Federal. Portanto, a matéria devolvida à c. 8a Turma Cível cingiu-se ao cotejo da possibilidade de correção monetária pelos índices da Justiça Federal ou deste Eg. TJDFT, concluindo-se que esta deveria prevalecer sobre aquela. Não houve, em sede de agravo de instrumento, análise acerca da aplicação das teses ora apresentadas. Repiso: as alegações dos embargantes, de que a correção monetária deve ser realizada pelo IPC/INPC apenas foi apresentada em sede de embargos de declaração e não há, no julgamento do agravo de instrumento – mormente diante do fato de que os embargantes são os agravados -, qualquer análise referente à questão no v. Acórdão recorrido ou na decisão a quo. Ainda que assim não fosse, registro que o voto condutor do acórdão deixou assentado que há, dentro da sistemática de atualização ínsita à Contadoria deste Eg. TJDFT, a inclusão do IPC/INPC, de forma que mesmo que não se tratasse de inovação recursal, e nem de violação da finalidade dos embargos de declaração, faltaria aos embargantes o insubstituível interesse em recorrer, uma vez que o provimento dos Embargos de Declaração não lhes é útil ou necessário. Portanto, de se concluir que o caso é de inadmissibilidade recursal ao fundamento da violação do duplo grau de jurisdição, da falta de interesse recursal, e do desvirtuamento da finalidade destinada aos embargos de declaração. Reconheço que a pretensão dos embargantes não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria versada, tampouco para substituir a deliberação empreendida no aresto embargado. A embargante deve interpor o recurso cabível e adequado. Ademais, considero inviável a oposição do recurso aclaratório com intenção de prequestionamento de determinados dispositivos legais, quando as questões debatidas foram resolvidas mediante a aplicação das normas jurídicas consideradas regentes da relação jurídica entre as partes. Diante das considerações feitas, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO uma vez que manifestamente inadmissíveis. Advirto aos embargantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2023 às 10:53:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora